Tribunal: TJBA
Processo: 8113160-14.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8113160-14.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO S/A Advogado(s): EZIO PEDRO FULAN, MATILDE DUARTE GONCALVES, FÁBIO DE SOUZA GONCALVES APELADA: MARIA INÊS DE CARVALHO MENDES Advogado(s): SILMARA COSTA BERGAMASCHI, ANDRESSA APARECIDA JULIATTI ZAMPROGNO ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. ÚLTIMA PARCELA VENCIDA EM 2006. AÇÃO AJUIZADA EM 2021. TRANSCURSO DE MAIS DE 15 ANOS. AUSÊNCIA DE CAUSAS INTERRUPTIVAS OU SUSPENSIVAS. AÇÃO REVISIONAL ANTERIOR. INAPLICABILIDADE DO PRAZO VINTENÁRIO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA HIPOTECA. ART. 1.499, I, DO CÓDIGO CIVIL. PEREMPÇÃO DA HIPOTECA. ART. 1.485 DO CÓDIGO CIVIL. DECURSO DE MAIS DE 30 ANOS. MULTA ASTREINTE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8113160-14.2021.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.